Tribunal: STJ
Processo: 0747703-11.2023.8.07.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2777893 - DF (2024/0400864-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: INEPAR
S.A.
INDUSTRIA
E
CONSTRUCOES
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: IESA PROJETOS EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A
AGRAVANTE
: INEPAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
AGRAVANTE
: TT BRASIL ESTRUTURAS METALICAS S.A
AGRAVANTE
: IESA OLEO&GAS S/A
AGRAVANTE
: SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A
AGRAVANTE
: IBRAFEM ESTRUTURAS METALICAS S/A
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - SP128998
FLÁVIA DE SOUZA GIRBAL FARINELLI - SP325387
AGRAVADO
: PLP CONSULTORIA LTDA
ADVOGADOS
: MARINA MONTE-MOR DAVID PONS - DF027936
PABLO LEMOS FIGUEIREDO DE PAIVA - DF038019
PEDRO HENRIQUE NARDIM PEREIRA - DF051631
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO DA VIA
UNIFORMIZADORA.
1. É inviável o manejo de embargos de divergência
para discutir o acerto ou o desacerto da aplicação do
art. 1.022 do CPC ou de óbices ao conhecimento do
recurso especial, uma vez que dependem da análise
de circunstâncias processuais específicas dos autos e
não contrapõem teses jurídicas abstratas.
2. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
17/09/2025
23/09/2025
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Og Fernandes.
Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Documento eletrônico VDA50806615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/09/2025 21:24:10
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: f9621f75-7636-478a-b174-3f20c7ccf272

Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins e Maria Thereza de Assis
Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
29 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA50806615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/09/2025 21:24:10
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: f9621f75-7636-478a-b174-3f20c7ccf272

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2777893 - DF (2024/0400864-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: IESA PROJETOS EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A
AGRAVANTE
: INEPAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
AGRAVANTE
: TT BRASIL ESTRUTURAS METALICAS S.A
AGRAVANTE
: IESA OLEO&GAS S/A
AGRAVANTE
: SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A
AGRAVANTE
: IBRAFEM ESTRUTURAS METALICAS S/A
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - SP128998
FLÁVIA DE SOUZA GIRBAL FARINELLI - SP325387
AGRAVADO
: PLP CONSULTORIA LTDA
ADVOGADOS
: MARINA MONTE-MOR DAVID PONS - DF027936
PABLO LEMOS FIGUEIREDO DE PAIVA - DF038019
PEDRO HENRIQUE NARDIM PEREIRA - DF051631
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO DA VIA
UNIFORMIZADORA.
1. É inviável o manejo de embargos de divergência
para discutir o acerto ou o desacerto da aplicação do
art. 1.022 do CPC ou de óbices ao conhecimento do
recurso especial, uma vez que dependem da análise
de circunstâncias processuais específicas dos autos e
não contrapõem teses jurídicas abstratas.
2. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 799-809) interposto por INEPAR S.A.
INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, IESA
PROJETOS
EQUIPAMENTOS
E
MONTAGENS
S.A.,
INEPAR
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A., TT BRASIL ESTRUTURAS
Documento eletrônico VDA50586185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 13:10:45
Código de Controle do Documento: 9240fb2d-920e-4f70-8d4e-9024d90fb71a

METALICAS S.A., IESA OLEO&GAS S.A., SADEFEM EQUIPAMENTOS E
MONTAGENS S.A. e IBRAFEM ESTRUTURAS METALICAS S.A. contra
decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência.
As agravantes aduzem, em suma, que estaria demonstrada a
existência de similitude fática entre os acórdãos confrontados no recurso, tendo
havido divergência jurisprudencial quanto à interpretação dos arts. 489 e 1.022
do CPC.
Defendem, portanto, que estaria caracterizado o vício de
fundamentação do acórdão embargado, pois não foram examinados pontos
cruciais para a solução da controvérsia, assim como o superveniente julgamento
do REsp n. 1.961.191/DF, o qual reconheceu a natureza concursal do crédito
executado pela parte ora embargada.
Nos termos explicitados pelas agravantes (fls. 806-807):
Depreende-se, portanto, que ambos os créditos – tanto aquele
objeto da execução originária quanto o discutido no Recurso
Especial no 1.961.191/DF – derivam de um contrato de
prestação de serviços cujo fato gerador remonta a período
anterior ao pedido de Recuperação Judicial. A obrigação, que se
concretizou com a sentença proferida em 13/10/2013, precede
inequivocamente a data do protocolo do pleito recuperacional.
Ante essa cronologia, é inquestionável a natureza concursal de
ambos os créditos, conforme acertadamente decidido por essa
Colenda Corte Superior no Recurso Especial supracitado, o que
reforça a primazia do Juízo Universal para dispor sobre tais
valores.
Esse fato novo – sobre o qual o Egrégio Tribunal de origem
quedou-se inerte, a despeito da tempestiva oposição dos
embargos de declaração – era e permanece crucial para a
análise e o deslinde das questões que fundamentaram o
acórdão recorrido. A desconsideração de tal elemento,
indispensável para a correta resolução da controvérsia,
configura inequívoca violação ao artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, exatamente nos termos em que a omissão foi
apreciada e reconhecida no venerando acórdão paradigma
Requerem, assim, a reforma da decisão agravada para que seja dado
provimento aos embargos de divergência, anulando-se o acórdão recorrido pela
existência de afronta ao art. 1022 do CPC.
A parte embargada apresentou impugnação às fls. 812-816.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50586185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 13:10:45
Código de Controle do Documento: 9240fb2d-920e-4f70-8d4e-9024d90fb71a

VOTO
A análise da ocorrência de vício de fundamentação passível de
nulidade (art. 1.022 do CPC) em casos concretos é inviável em embargos de
, que não se prestam a corrigir eventual equívoco na apreciação do
divergência
recurso especial, senão a uniformizar teses jurídicas.
Nesse sentido:
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. VIOLAÇÃO
DO ART. 1.022, DO CPC. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA
ENTRE AS TESES CONFRONTADAS.
1. Nos termos da jurisprudência pacificada desta Corte, é
incabível,
em
razão
das
situações
fáticos-processuais
diferenciadas e da necessidade de análise individualizada de
cada caso concreto, embargos de divergência que versam sobre
a violação do art. 1.022, do CPC.
2. Não cabe aos embargos de divergência analisar possível
acerto ou desacerto do acórdão embargado, mas somente o
eventual dissídio de teses jurídicas, a fim de uniformizar a
interpretação do direito infraconstitucional no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça.
Precedentes.
Agravo interno improvido.
(AgInt nos EAREsp n. 1.673.549/SC, relator Ministro Humberto
Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe de
22/11/2022
.)
30/11/2022
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA RELATIVA À APLICAÇÃO DO ART. 1.022 DO
CPC/2015. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não cabe análise de eventual dissídio pretoriano, em
Embargos de Divergência, quanto à ofensa ao art. 1.022 do CPC
/2015 (art. 535 do CPC/1973), em razão das inevitáveis
particularidades de cada caso concreto.
2. O STJ entende que os Embargos de Divergência, por serem
recurso de fundamentação vinculada e de cognição restrita, não
se prestam a rejulgar a causa pela Seção ou Corte Especial,
nem a corrigir pretensos erros e incorreções dos demais órgãos
fracionários. Seu fim precípuo é uniformizar a jurisprudência do
Tribunal.
3. Agravo Interno não provido.
(AgInt nos EAREsp n. 1.800.606/SC, relator Ministro Herman
Benjamin, Corte Especial, julgado em
, DJe de
25/10/2022
.)
4/11/2022
Documento eletrônico VDA50586185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 13:10:45
Código de Controle do Documento: 9240fb2d-920e-4f70-8d4e-9024d90fb71a

Saliente-se que o acórdão embargado afastou a suscitado vício de
fundamentação com base nas particularidades do caso concreto, consoante se
verifica no trecho a seguir transcrito (fls. 753-754):
Consoante anteriormente explicitado, no que concerne à
alegada negativa de prestação jurisdicional, depreende-se da
leitura dos acórdãos proferidos pelo tribunal de origem que a
questão devolvida a seu exame – possibilidade de
prosseguimento
da
execução
originária
n.
0030937-
04.2012.8.07.0001, bem como dos meios constritivos efetivos e
capazes de satisfazer o crédito da agravada, tendo em vista o
decidido no acórdão do AGI no 0709713- 93.2017.8.07.0000 – foi
enfrentada expressamente e solucionada de acordo com a
convicção dos julgadores acerca do direito aplicável à espécie.
[...]
De outro lado, verifica-se que, de fato, os argumentos invocados
pelas agravantes no sentido da concursalidade do crédito
executado estão dissociados dos fundamentos centrais do
acórdão proferido pelo Tribunal de origem, os quais primaram
pelo que ficou decidido no julgamento do AGI no 0709713-
93.2017.8.07.0000
e reconheceram a possibilidade de prosseguimento da execução originária no
0030937-
04.2012.8.07.0001, situação que impede o exame da
insurgência, nos termos da Súmula 284/STF. Assim, a decisão
agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Portanto, a pretensão de revisão de tais conclusões demandaria o
próprio afastamento do óbice, com base na apreciação de circunstâncias
processuais específicas dos autos, não se verificando a contraposição de teses
jurídicas abstratas, único escopo pelo qual poderiam ser invocados os embargos
de divergência
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50586185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 13:10:45
Código de Controle do Documento: 9240fb2d-920e-4f70-8d4e-9024d90fb71a

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.777.893 / DF
Número Registro: 2024/0400864-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00309370420128070001 07477031120238070000 309370420128070001 7477031120238070000
Sessão Virtual de
a
17/09/2025
23/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES EM RECUPERACAO
JUDICIAL
EMBARGANTE : IESA PROJETOS EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A
EMBARGANTE : INEPAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
EMBARGANTE : TT BRASIL ESTRUTURAS METALICAS S.A
EMBARGANTE : IESA OLEO&GAS S/A
EMBARGANTE : SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A
EMBARGANTE : IBRAFEM ESTRUTURAS METALICAS S/A
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - SP128998
FLÁVIA DE SOUZA GIRBAL FARINELLI - SP325387
EMBARGADO : PLP CONSULTORIA LTDA
ADVOGADOS
: MARINA MONTE-MOR DAVID PONS - DF027936
PABLO LEMOS FIGUEIREDO DE PAIVA - DF038019
PEDRO HENRIQUE NARDIM PEREIRA - DF051631
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA50790273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:47:01
Código de Controle do Documento: 6ec8b09f-8906-498f-b5ba-ba3d90564acf

AGRAVANTE : INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE : IESA PROJETOS EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A
AGRAVANTE : INEPAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
AGRAVANTE : TT BRASIL ESTRUTURAS METALICAS S.A
AGRAVANTE : IESA OLEO&GAS S/A
AGRAVANTE : SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A
AGRAVANTE : IBRAFEM ESTRUTURAS METALICAS S/A
ADVOGADOS : LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - SP128998
FLÁVIA DE SOUZA GIRBAL FARINELLI - SP325387
AGRAVADO
: PLP CONSULTORIA LTDA
ADVOGADOS : MARINA MONTE-MOR DAVID PONS - DF027936
PABLO LEMOS FIGUEIREDO DE PAIVA - DF038019
PEDRO HENRIQUE NARDIM PEREIRA - DF051631
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos
17/09/2025
23/09/2025
do voto do Sr. Ministro Og Fernandes.
Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito
Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins e Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50790273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:47:01
Código de Controle do Documento: 6ec8b09f-8906-498f-b5ba-ba3d90564acf